Tribunal: TJDFT
Processo: 0723566-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE. TERRENO. CONDOMÍNIO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRADOR. RETENÇÃO. 25% DO VALOR PAGO. TAXA FRUIÇÃO. LOTE SEM EDIFICAÇÃO. PAGAMENTO. TAXA CONDOMINIAL E IPTU. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. No caso de resolução de compra e venda de imóvel por culpa do comprador é legítima a retenção do percentual de 10% a 25% do valor das prestações pagas. Precedentes do STJ.
3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
5. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Embora a lei seja posterior ao ajuste, seus princípios são atemporais.
6. Na rescisão contratual de compra e venda de lotes/terrenos, por iniciativa do comprador, em que não haja edificação, é incabível a cobrança da taxa de fruição do bem diante da ausência de enriquecimento do adquirente ou empobrecimento do vendedor. Precedentes STJ.
7. O comprador deverá arcar com as taxas condominiais e o IPTU nos ajustes de compra e venda de lote em condomínio, mesmo antes da edificação/construção no terreno adquirido.
8. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (CPC, art. 86).
9. Recursos conhecidos. Apelação do autor não provida. Apelação da ré parcialmente provida.